Tribunal: TJDFT
Processo: 0808887-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, e condenou o autor ao pagamento de multa de 8% sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que que não praticou qualquer conduta dolosa, tampouco buscou induzir o juízo a erro. Alega que exerceu seu direito constitucional de ação e defesa de forma legítima, com base na boa-fé processual, sem desvirtuar o andamento do processo. Aduz que a litigância de má-fé deve ser interpretada restritivamente e aplicada apenas em casos excepcionais, mediante prova inequívoca de dolo. Requer o provimento do recurso para afastar a condenação por má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência ou não de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente/recorrente ajuizou a demanda com o objetivo de obter a declaração de nulidade de auto de infração, sob o argumento de descumprimento do prazo legal de notificação previsto no art. 282 do CTB. Na sentença, contudo, o juízo reconheceu que a demanda era idêntica a outra anteriormente ajuizada pelo recorrente (processo no 0759284-38.2024.8.07.0016), já transitada em julgado, concluindo tratar-se de tentativa de rediscussão de matéria já decidida com resolução de mérito. Com base nisso, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, e aplicou ao autor multa de 8% sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, considerando que este teria agido com dolo ao omitir a existência da demanda anterior e tentar induzir o juízo a erro.
5. É cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, quando demonstrada a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a ação proposta e outra anteriormente julgada com resolução de mérito e trânsito em julgado, operando-se, assim, a coisa julgada material.
6. O art. 80, do Código de Processo Civil, dispõe que incorre em ato de litigância de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, que alterar a verdade dos fatos, utilizar-se do processo para objetivo diverso daquele previsto na lei.
7. Na demanda anterior, o recorrente alega que o fundamento do pedido seria a ausência de dupla notificação. O novo fundamento jurídico, caracterizado pelo suposto descumprimento do prazo de notificação previsto no art. 282 do CTB, não altera a identidade substancial das demandas, que têm como objeto a nulidade do mesmo auto de infração em razão de vícios no procedimento administrativo relacionado a notificação.
8. Assim, não resta dúvida de que procede de modo temerário a parte que promove reiteração infundada do pedido, conduta incompatível com os deveres de lealdade e cooperação, impondo-se, portanto, a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos fixados na sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 485, V; CTB, art. 282.